Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707860-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS FEDERAIS EM MATO GROSSO DO SUL AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DA POLICIA PENAL FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido de efeito suspensivo) interposto por Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais em Mato Grosso do Sul (SINAPF_MS) contra a decisão do e. Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília – DF (processo n.o 0706504-35.2025), de indeferimento da tutela de urgência consistente na determinação à ré de abstenção da realização de “qualquer tipo de atuação administrativa ou judicial que invada a esfera de atuação e prerrogativas unicamente conferidas ao sindicato autor”. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da imposição da imediata vedação à Associação Nacional de Polícia Penal Federal – ANPPF da realização de atividades que seriam prerrogativas do Sindicato de Agentes Penitenciários Federais em Mato Grosso do Sul do MS. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A parte autora, na qualidade de Sindicato dos Agentes Penitenciários, relata na inicial que a parte ré, na qualidade de Associação de Policiais Penais, vem realizando ações de natureza política e econômica, funções que seriam de exclusividade do Sindicato, extrapolando sua competência e vocação institucionais. Cita, por exemplo, o envio por parte da requerida de "uma série demandas pertinentes à Polícia Penal Federal, agindo como se detivesse o direito exclusivo de representar toda a categoria dos policiais penais federais". O pedido não pode ser deferido neste momento. A alegação da autora é complexa e evidentemente demanda aprofundamento na prova a ser produzida no processo. Só com o que citou não é possível se divisar, desde já, a invasão de competência a que alude, havendo uma zona cinzenta de competências que apenas a instrução probatória será capaz de dissipar. Assim o sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se. Caso se evidenciem chances de sucesso, a audiência do art. 334, CPC, será designada ao longo do processo. A parte agravante informa que “é uma entidade sindical, sem fins lucrativos, que tem como objetivo a defesa, organização, coordenação, proteção dos direitos, interesses coletivos e individuais dos policiais penais federais perante autoridades administrativas, legislativas e judiciárias, conforme estabelecido em seu estatuto social, devidamente registrado. Nessa linha, dentre as suas prerrogativas, destacam-se aquelas previstas no artigo 4o do Estatuto Social, restando inseridas aquelas de representação judicial e extrajudicial, enquanto substituta, dos policiais penais federais”. Assevera que “tomou ciência da criação da associação ré e de suas atividades ilícitas na representação da categoria dos policiais federais, incluindo a realização de ações de natureza política e econômica”. Sustenta que: (a) “considerando o princípio básico da unicidade sindical, é crucial destacar que a ANPPF vem extrapolando os limites legais e buscando, de maneira ilegítima, representar os interesses dos servidores filiados ao sindicato”; (b) “o sindicato agravante possui um status legal e representativo único, conferido pela Constituição Federal para representar a categoria. Enquanto isso, a agravada, embora possa ter seus próprios objetivos e interesses, não possui a legitimidade para representar a totalidade da categoria em questão”; (c) “houve uma tentativa prévia da resolução da questão forma administrativa, por meio de notificação extrajudicial enviada à parte recorrida. No entanto, a tentativa não obteve sucesso, pois a agravada continua a exercer um papel que claramente extrapola sua competência legalmente estabelecida”; (d) “Inclusive, tal fato ficou evidenciado no Ofício no 568/2024/GABSEC/SENAPPEN/MJ, no qual se constata a persistência da atuação da ANPPF em áreas que não lhe são devidas, mesmo após a notificação formal sobre a inadequação de suas ações”. Aduz que “a tentativa de se envolver em assuntos políticos, administrativos e judiciais, que estão fora de sua esfera de atuação, não apenas confunde os interesses da categoria, mas também pode gerar consequências prejudiciais para os próprios profissionais”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência, “determinando que a ré se abstenha de realizar qualquer tipo de atuação administrativa ou judicial que invada a esfera de atuação e prerrogativas unicamente conferidas ao sindicato autor, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à intromissão (ou não) da Associação Nacional da Polícia Penal Federal na esfera de atribuições do Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais (SINAPF – MS). No que concerne à criação e às atribuições dos Sindicatos, a Constituição Federal (art. 8o e incs. I a VIII) disciplina: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei; V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais; VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Conforme o Decreto-Lei n.o 1.402/1939: Art. 1o É lícita a associação, para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses profissionais, de todos os que, como empregadores, empregados ou trabalhadores por conta própria, intelectuais, técnicos ou manuais, exerçam a mesma profissão, ou profissões similares ou conexas. Art. 2o Somente as associações profissionais constituídas para os fins do artigo anterior e registradas de acordo com o art. 48 poderão ser reconhecidas como sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta lei. Art. 3o São prerrogativas dos sindicatos: a)representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses da profissão e os interesses individuais dos associados, relativos à atividade profissional; b)fundar e manter agências de colocação; c)firmar contratos coletivos de trabalho; d)eleger ou designar os representantes da profissão; e)colaborar com o Estado, com órgãos técnicos e consultivos no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a profissão; f) impor contribuições a todos aqueles que participam das profissões ou categorias representadas. Parágrafo único. As associações profissionais, registradas nos termos do art. 48, poderão representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos associados relativos à sua atividade profissional, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas contidas nas alíneasbe e deste artigo. Por seu turno, de acordo com o Código Civil (art. 53), constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Desse modo, em primeira análise, inexistiria óbice à coexistência do sindicato (defesa dos interesses da categoria profissional) e da associação (defesa dos interesses de seus associados), salvo se demonstrado o indevido exercício de prerrogativa concedida por lei à entidade sindical. E, no ponto, conforme destacado na decisão ora revista, a matéria em análise demanda a dilação probatória para que se possa aferir se a associação (aparentemente legítima) estaria a atuar fora dos limites de suas atribuições, a ponto de ir de encontro ao princípio da unicidade sindical. As notificações extrajudiciais e os ofícios que instruíram a petição inicial não se revelam suficientes a fundamentar a medida de urgência pleiteada, sem o estabelecimento do efetivo contraditório e a detida análise das alegadas “publicações em redes sociais” e “ilegítima defesa dos interesses da classe profissional como um todo” (e não apenas de seus associados) por parte da associação. No mesmo sentido (inviabilidade de concessão de tutela de urgência em razão da necessidade de dilação probatória), cito o acórdão da e. Terceira Turma Cível do TJDFT (mutatis mutandis): PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÃO. SINDICATO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1.A prova dos autos não permite o raciocínio da existência das ilegalidades apontadas pelo recorrente na eleição, sendo necessária dilação probatória, o que não é possível nesta estreita sede recursal. 2. Na ausência de prova apta a emprestar verossimilhança à alegação e do perigo da demora, não há possibilidade de deferimento da medida judicial de urgência antes da regular instrução do feito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 508892, 20110020008397AGI, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2011, publicado no DJe: 03/06/2011.) Desse modo, não se denota a urgência da medida ora pleiteada em sede de liminar, tampouco se evidencia a plausibilidade do direito invocado. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator